Tribunal: TJDFT
Processo: 0710884-20.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. HOME-CARE. FALHAS. DANO MORAL. QUANTUM. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré/recorrida GEAP à restituição de R$ 1.200,00, bem como condenar a ré/recorrida IDEAL CARE ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral, por falha na promoção do serviço de saúde contratado. A insurgência recursal cinge-se ao quantum indenizatório por dano moral.
3. Incontroversa nos autos a falha na prestação do serviço de saúde promovido pela parte ré/recorrida, consistente na insuficiência de disponibilização de material médico-hospitalar, bem como recurso humano, para tratamento home-care. Nesses termos, inafastável a configuração de danos morais, tendo a falha potencializado a aflição daquela pessoa já em estado vulnerável, incrementando angústias e maus sentimentos.
4. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, majoro o valor fixado na origem para R$ 5.000,00.
5. Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento. Sentença reformada para majorar a condenação por danos morais para R$ 5.000,00.
6. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.